Tribunal: TJMT
Processo: 1059887-38.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059887-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO BALBUENO BRITTO - CPF: 895.538.531-53 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA GONCALVES - CPF: 042.804.751-30 (RECORRENTE), MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 35.237.331/0035-73 (RECORRENTE), RICHARD LEIGNEL CARNEIRO - CPF: 094.653.147-14 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AVANÇO DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LOCADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO POR PAGAMENTO DE FRANQUIA SECURITÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por empresa locadora de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. O autor narrou que trafegava regularmente pela via preferencial quando seu veículo foi abalroado por motocicleta de propriedade da recorrente, conduzida por corréu que avançou sinalização de parada obrigatória no cruzamento da Rua Voluntários da Pátria com a Rua Comandante Costa, em Cuiabá/MT. Em razão do sinistro, foi compelido a acionar o seguro do automóvel e desembolsou R$ 4.480,02 a título de franquia securitária, postulando a condenação solidária dos réus ao ressarcimento integral do prejuízo. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do condutor e a responsabilidade solidária da proprietária da motocicleta, condenando ambos ao pagamento do valor pleiteado. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia, ausência de culpa e insuficiência da prova do dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa proprietária e locadora da motocicleta possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos causados a terceiro pelo condutor do
veículo; (
ii
) estabelecer se a causa demanda produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (
iii
) determinar se estão comprovados a culpa exclusiva do condutor e o nexo causal do acidente; (
iv
) verificar se o pagamento da franquia securitária constitui prova suficiente do dano material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo condutor a quem entregou a posse do bem, por ostentar a condição de guardião jurídico da coisa perigosa e por inserir o veículo em circulação, atraindo a responsabilidade pelo fato da coisa.

A Súmula 492 do STF impõe a responsabilidade civil solidária da empresa locadora pelos danos causados no uso do veículo locado, sendo irrelevantes, perante a vítima, eventuais descumprimentos contratuais internos entre a locadora e o locatário ou terceiro que utilizava o bem.

A atividade econômica de locação de veículos submete a empresa à teoria do risco-proveito, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, de modo que sublocações informais, empréstimos não autorizados e desvios de uso constituem riscos inerentes ao próprio modelo de negócio e não podem ser opostos ao terceiro lesado de boa-fé.

A dinâmica do acidente apresenta baixa complexidade e está suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias e pela certidão de acidente de trânsito, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando o próprio condutor admite que não visualizou a sinalização de parada obrigatória e avançou o cruzamento.

O indeferimento de perícia inútil não configura cerceamento de defesa, mas observância do art. 370 do CPC, sendo plenamente adequada a tramitação da demanda no Juizado Especial Cível diante da suficiência da prova documental produzida.

O condutor da motocicleta violou os
arts
. 44 e 208 do Código de Trânsito Brasileiro ao desrespeitar a placa de “PARE” e ingressar na via preferencial sem a devida cautela, configurando culpa exclusiva e causa direta e imediata da colisão.

O boletim de ocorrência lavrado por agente público goza de presunção relativa de veracidade, e a recorrente não produziu prova robusta capaz de infirmar a narrativa policial nem de afastar o nexo causal entre a conduta imprudente e os danos sofridos pelo autor.

O comprovante de pagamento da franquia securitária demonstra dano emergente líquido e efetivamente suportado, sendo desnecessária a apresentação de três orçamentos, pois a franquia
corresponde a valor contratualmente fixado e obrigatório para acionamento do seguro, não sujeito à livre pesquisa de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A empresa locadora de veículos responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo condutor do veículo de sua propriedade, com fundamento na Súmula 492 do STF e na teoria do risco da atividade. 2. A necessidade de prova pericial é afastada quando a dinâmica do acidente está comprovada por documentos idôneos e pela confissão do próprio condutor causador do sinistro. 3. O avanço de sinalização de parada obrigatória caracteriza culpa exclusiva do condutor e estabelece o nexo causal suficiente para o dever de indenizar. 4. O pagamento comprovado de franquia securitária constitui prova suficiente do dano material e dispensa a apresentação de orçamentos comparativos de reparo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CPC,
arts
. 370 e 373, II; CTB,
arts
. 44 e 208; Lei n.º 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 42; TJMT, RI n.º 1008448-65.2025.8.11.0040, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira
Grisoste
Barbosa, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A demanda tem início com a peça processual denominada
RECURSO INOMINADO
, interposta pela requerida
Mottu
Locação de Veículos Ltda., consubstanciada no documento de
ID 359293402
, por meio da qual se insurge contra a sentença de mérito prolatada no
ID 359293401
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (
ID 359289897
).

A narrativa fática delineada nos autos relata que, no dia 22 de junho de 2025, o autor conduzia o veículo HB20S, de placas TDK9J68, regularmente pela via preferencial, quando foi abalroado pela motocicleta
Mottu
Sport 1101, de placa FNE8D11, de propriedade da empresa recorrente e conduzida pelo corréu Sebastião da Silva Gonçalves. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Voluntários da Pátria com a Rua Comandante Costa, em Cuiabá/MT, em virtude do avanço do sinal de parada obrigatória por parte do condutor da motocicleta. A ocorrência foi devidamente registrada pela Polícia Militar, conforme o Boletim de Ocorrência anexado no
ID 359289898
.

Em decorrência do sinistro, o autor experimentou prejuízos de ordem patrimonial, sendo compelido a acionar o seguro do automóvel que conduzia, o que resultou no pagamento da quantia líquida de R$ 4.480,02
a título de franquia securitária, conforme comprovante igualmente colacionado no
ID 359289898
. Com base nesses fatos, postulou a condenação solidária do condutor e da empresa proprietária da motocicleta à reparação integral do dano material suportado.

O juízo de primeiro grau, após o regular trâmite processual, que contou com a revelia do corréu Sebastião e a apresentação de contestação pela empresa
Mottu
(
ID 359293388
), proferiu a sentença de
ID 359293401
. O magistrado singular reconheceu a responsabilidade solidária da proprietária do veículo e a culpa exclusiva do condutor, condenando ambos ao pagamento do valor postulado na exordial.

Inconformada, a empresa requerida interpôs o recurso inominado de
ID 359293402
. Em suas razões recursais, sustenta, essencialmente, quatro fundamentos: a) a sua ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade solidária, sob o argumento de que não mantinha vínculo contratual direto com o condutor do veículo no momento do acidente, caracterizando uso indevido por terceiro; b) a incompetência do Juizado Especial Cível, dada a suposta complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial para atestar a dinâmica do evento e a extensão dos danos; c) a inexistência de culpa de sua parte e a ausência de nexo de causalidade; e d) a insuficiência da comprovação dos danos materiais, argumentando que o valor da franquia deveria estar amparado por, no mínimo, três orçamentos comparativos de mercado.

Devidamente intimado, o autor apresentou suas contrarrazões recursais no
ID 359293407
, pugnando pela manutenção integral da sentença proferida, rebatendo detidamente as teses da recorrente e ressaltando o caráter incontroverso da culpa e da responsabilidade da locadora.

O recurso foi recebido em seu regular efeito devolutivo por meio da decisão constante no
ID 359293406
.

É o relatório essencial. Passo à fundamentação do voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. Passo ao exame detido das teses suscitadas pela recorrente, as quais, adianto, não reúnem densidade jurídica suficiente para alterar a escorreita tutela jurisdicional prestada em primeiro grau.

1. Da legitimidade passiva e responsabilidade solidária do proprietário

A recorrente alega, como tese central de sua defesa e de seu recurso, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, fundamentando sua posição no fato de não possuir qualquer vínculo contratual direto com o condutor da motocicleta (o senhor Sebastião) no exato momento da ocorrência do sinistro. Sustenta que o veículo foi sublocado ou emprestado a terceiro à sua revelia, configurando quebra de cláusula
contratual e, por conseguinte, a ruptura do nexo de causalidade que pudesse ensejar a sua responsabilização perante a vítima.

Contudo, tal tese deve ser peremptoriamente rejeitada, pois encontra absoluto descompasso com os pilares contemporâneos da responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro.

Com efeito, no que tange à
responsabilidade pelo fato da coisa
, o direito brasileiro consagra a premissa de que o proprietário do veículo automotor responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados a terceiros pelo condutor a quem entregou, de forma voluntária, a posse do bem. Essa responsabilização incide independentemente de o condutor ser locatário formal, preposto, empregado ou mesmo um terceiro em situação de comodato. O proprietário ostenta a condição inafastável de guardião jurídico da coisa perigosa e, ao colocá-la em circulação no espaço urbano, atrai para si a obrigação de reparar eventuais danos decorrentes de sua utilização.

Nesse exato sentido, impõe-se a rigorosa
aplicação da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal
. O enunciado sumular é cristalino e não comporta as relativizações pretendidas pela recorrente ao dispor que "a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado". A solidariedade ali estabelecida visa proteger a vítima do evento danoso, garantindo-lhe a reparação integral do prejuízo em face daquele que detém o poderio econômico e a propriedade do instrumento causador do dano.

Ademais, a responsabilização da recorrente encontra amparo inquestionável na
Teoria do Risco-Proveito
, consagrada no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. A empresa
Mottu
exerce uma atividade econômica altamente lucrativa mediante a colocação massiva de frotas de motocicletas em circulação nas vias públicas. Os eventuais desvirtuamentos contratuais praticados por seus clientes diretos, tais como a sublocação informal, o empréstimo a terceiros não autorizados ou o compartilhamento de contas em aplicativos, constituem riscos inerentes à própria essência do modelo de negócio explorado pela recorrente.

Tais violações contratuais são estritamente oponíveis apenas na relação interna entre a locadora e o seu locatário originário. Para o terceiro lesado de boa-fé, que trafegava regularmente pela via pública e foi surpreendido pela conduta imprudente do condutor da motocicleta, essas questões internas consubstanciam mera
res
inter

alios
acta
(negócio ou ato realizado entre terceiros), sendo absolutamente incapazes de afastar o dever reparatório da empresa proprietária.

A esse respeito, colaciono a exata e lapidar jurisprudência, cuja clareza dogmática corrobora de forma insofismável o entendimento aqui esposado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto por empresa de locação de frota contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de abalroamento causado por automóvel de sua propriedade contra veículo de terceiro que se encontrava estacionado em via pública.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a locadora de veículos possui responsabilidade solidária e objetiva pelos danos causados a terceiros por automóvel locado sob a sua administração; e (
ii
) saber se a colisão em veículo desocupado, sem a ocorrência de vítimas ou desdobramentos lesivos excepcionais, possui o condão de configurar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A inserção de veículos no tráfego urbano por meio de contratos de locação consubstancia atividade de risco inerente ao modelo de negócios da empresa locadora. A responsabilidade civil, sob o prisma da solidariedade e da objetividade, impõe-se como mecanismo de proteção ao terceiro lesado de boa-fé, impedindo que os ônus da atividade econômica e eventuais infortúnios internos da relação contratual originária sejam transferidos à vítima do evento danoso.

A comprovação do prejuízo patrimonial, pautada na apresentação de registros visuais e orçamentos idôneos compatíveis com a extensão dos danos, preenche os requisitos necessários para a devida reparação material, cabendo ao causador do dano o ônus processual de desconstituir a higidez dos elementos probatórios apresentados.

A configuração do dano moral exige a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana. O infortúnio decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo desocupado, desacompanhado de circunstâncias que atinjam a integridade física ou psicológica das partes, encerra contratempo inerente à vida em sociedade, restrito à esfera do mero aborrecimento e do prejuízo estritamente patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A empresa locadora de veículos responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados a terceiros no uso do automóvel locado, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. A mera ocorrência de acidente de trânsito com danos exclusivamente materiais, sem vítimas ou circunstâncias excepcionais que agravem a situação fática, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 42.

(N.U 1008448-65.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026)

Sob esse prisma, a manutenção da responsabilidade solidária da recorrente é medida que se impõe, não havendo espaço para a pretendida exclusão de sua legitimidade passiva.

2. Da desnecessidade de prova pericial e competência do juizado

A recorrente sustenta a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento do feito, argumentando que a causa reveste-se de complexidade incompatível com o rito sumaríssimo devido à suposta necessidade de produção de prova pericial técnica para elucidar a dinâmica do acidente de trânsito.

Entretanto, esse argumento não resiste a uma análise criteriosa do acervo documental carreado aos autos.

Primeiramente, no tocante à
suficiência das provas documentais
, destaco que a dinâmica do acidente em tela ostenta baixíssima complexidade fática. O contexto da colisão encontra-se exaustivamente demonstrado pelos elementos visuais e documentais presentes nos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência e as fotografias anexadas no
ID 359289898
. A via em que trafegava o autor possuía a preferência de passagem, enquanto a via pela qual transitava o condutor da motocicleta possuía sinalização vertical e horizontal de parada obrigatória. Não há obscuridade física ou técnica no local que justifique a elaboração de um laudo pericial de engenharia de tráfego.

Mais relevante do que isso é a
confissão expressa do condutor
da motocicleta. O senhor Sebastião, condutor do veículo de propriedade da recorrente, admitiu de forma literal e inequívoca perante a autoridade policial militar, conforme registrado na Certidão de Acidente de Trânsito Urbano nº 2025.1327 (
ID
359289898
), que não avistou a sinalização de parada obrigatória, não efetuou a imobilização do veículo e avançou no cruzamento, vindo a colidir com o automóvel conduzido pelo autor.

Diante dessa confissão clara e registrada em documento dotado de fé pública, a prova existente nos autos revela-se absolutamente suficiente para o convencimento motivado deste magistrado. Determinar a realização de uma perícia técnica em um cenário no qual a própria parte causadora do dano admite a inobservância da sinalização de trânsito configuraria uma diligência manifestamente inútil e de caráter puramente protelatório.

A rejeição de requerimentos probatórios inúteis não configura cerceamento de defesa, mas sim o estrito cumprimento do comando normativo encartado no artigo 370 do Código de Processo Civil, que impõe ao juiz o dever de indeferir as diligências impertinentes. Por conseguinte, rejeito a preliminar de incompetência, afirmando a plena adequação do rito da Lei nº 9.099/1995 ao caso concreto.

3. Da culpa exclusiva e do nexo causal

Ultrapassadas as questões preliminares, a recorrente tenta afastar a condenação sob a genérica alegação de que não estariam comprovados a culpa exclusiva do condutor da motocicleta e o nexo de causalidade aptos a ensejar o dever de indenizar.

Os elementos probatórios constantes dos autos, no entanto, confirmam a integral responsabilidade civil pela causação do evento danoso.

É manifesta a
violação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
por parte do condutor da motocicleta de propriedade da recorrente. Ao adentrar no cruzamento sem respeitar a placa de "PARE", o senhor Sebastião desrespeitou frontalmente as disposições contidas nos artigos 44 e 208 do referido diploma legal. A conduta exigida de qualquer motorista ao se aproximar de um cruzamento é a prudência especial, devendo deter seu veículo com total segurança para dar passagem àqueles que transitam pela via preferencial. O avanço do sinal de parada obrigatória é conduta gravíssima e constitui a causa eficiente, direta e imediata da colisão.

Ademais, incide no caso a
presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência
. O documento policial, lavrado por agente público no exercício de suas funções, goza de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
). A narrativa ali contida, que atesta o avanço da via preferencial pelo condutor da motocicleta, possui força probante que somente poderia ser elidida por prova robusta, cabal e concreta em sentido contrário.

A recorrente, no entanto, limitou-se a promover impugnações abstratas e teóricas, não produzindo qualquer elemento de convicção capaz de desconstituir as informações lavradas pela autoridade policial. O
nexo causal entre a conduta imprudente do condutor da motocicleta da recorrente e os danos sofridos pelo veículo do autor encontra-se perfeitamente delineado, impondo-se o reconhecimento do dever de reparar o dano.

4. Da comprovação dos danos materiais (valor da franquia)

Por fim, a recorrente impugna o valor da condenação material, fixado pelo juízo de origem em R$ 4.480,02, sustentando, de maneira burocrática, que o autor não teria apresentado "três orçamentos" de oficinas distintas para balizar os custos do reparo. Esse argumento não subsiste diante da natureza do pedido formulado e das provas carreadas aos autos.

O que se postula neste feito é o ressarcimento de um
dano emergente líquido
. O autor não está pleiteando o pagamento de um valor estimado de conserto para futuro reparo em oficina particular de sua escolha. Ao revés, o autor pleiteia exclusivamente a restituição exata daquilo que efetivamente retirou de seu patrimônio a título de franquia de seguro automotivo, cujo desembolso encontra-se inquestionavelmente comprovado pelo recibo de pagamento colacionado no
ID 359289898
.

Cumpre esclarecer a
natureza da franquia
no contrato de seguro. A franquia consubstancia um valor fixo, contratualmente pré-estabelecido entre o segurado e a seguradora (ou, no caso, a locadora proprietária do veículo utilizado pelo autor). Uma vez acionado o seguro para promover o reparo das avarias do veículo — acionamento este que se demonstrou imperioso
diante da substancial
monta dos danos causados pela forte colisão —, o recolhimento do valor da franquia torna-se obrigatório, impositivo e inegociável.

O segurado não possui margem de deliberação para pesquisar preços de franquia no mercado. Não se trata de escolher uma oficina mais barata, mas de adimplir uma taxa fixa para que a seguradora assuma os altos custos do reparo. Nesse diapasão, a exigência de apresentação de três orçamentos comparativos revela-se totalmente impertinente e desconexa com a realidade dos fatos. O prejuízo patrimonial sofrido pelo autor está matematicamente provado pelo recibo de pagamento da franquia, sendo este o exato limite da reparação civil devida pelos causadores do dano, em estrita obediência ao princípio da reparação integral consagrado no Código Civil.

Dessa forma, todos os fundamentos alinhavados na sentença de primeiro grau resistem
incólumes
às razões recursais apresentadas pela empresa ré, não merecendo qualquer retoque a condenação imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto por
Mottu
Locação de Veículos Ltda. e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e escorreitos fundamentos jurídicos.

Em consequência do desprovimento do recurso, determino:

a) a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais integrais devidas nesta instância recursal;

b) a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, considerando o trabalho realizado em sede recursal e a complexidade da causa, fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, em estrita observância ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995;

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026